Tribunal: TJMT
Processo: 1012946-67.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012946-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANSELMO LEONARDI - CPF: 915.189.381-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, COM CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO RESPECTIVO DESCONTO

SOBRE O LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MEMORIAL DE PENA ELABORADO POR SERVIDORES E AINDA NÃO HOMOLOGADO PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO NA DECISÃO QUE MERAMENTE DEFERIU A DETRAÇÃO, SEM ESTABELECER PARÂMETROS DE CÁLCULO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA –
CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
– FLAGRANTE ILEGALIDADE – CUSTÓDIA DOMICILIAR QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA

– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA –
AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
.

1. Se ao formular pedido de detração do tempo de prisão domiciliar o reeducando não
cuidou de especificar como queria fosse elaborado o cálculo, ao passo que o Juízo da Execução Penal, ao deferir a detração, também não delimitou se o lapso temporal correspondente deveria ser descontado do total da pena em execução ou da fração necessária à progressão de regime, tendo o memorial de pena sido elaborado por servidores da Vara e impugnado pelo presente agravo em execução penal antes da homologação judicial, de rigor o não conhecimento do recurso, por supressão de instância.

2.
Evidenciada ilegalidade manifesta no
memorial descritivo de pena, apta a
atingir a liberdade ambulatorial do agravante, que, inclusive, por ser idoso, tem direito à prioridade na tramitação dos feitos, concede-se
habeas corpus
de ofício para determinar a retificação do cálculo ao Juízo da Execução Penal,
a fim de que
o tempo de prisão domiciliar experimentado pelo reeducando seja detraído do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à sua progressão de regime, afastando-se o abatimento realizado sobre o total da pena imposta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANSELMO LEONARDI

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ANSELMO LEONARDI
contra a r. decisão de ID
214245171,
proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000003-14.2023.8.11.0007 (SEEU)
, que deferiu a pretensão defensiva de
detração do tempo de prisão domiciliar
experimentada pelo reeducando, sem, contudo, especificar se o fazia sobre a fração necessária à satisfação do requisito objetivo exigido para a progressão de regime, ou sobre a totalidade da pena imposta.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214245165
, o agravante almeja que o período detraído, na ordem de 01 (um) ano e 02 (dois) meses,
seja abatido

não da totalidade da pena
, mas
do
lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime
.

Em contrarrazões vistas no ID 214245162, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução penal.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
214245158.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
216444687
, recomendou o
não conhecimento do recurso
, ao argumento de que a pretensão não foi submetida à apreciação do d. magistrado
a quo
, de modo que qualquer pronunciamento diretamente por parte desta eg. Corte de Justiça implicaria em indevida supressão de instância.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se das informações extraídas do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o agravante
ANSELMO LEONARDI
cumpre atualmente a pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, derivada de uma única condenação pelo crime de estupro de vulnerável, proveniente da ação penal n.º 1004249-75.2020.811.0007, que tramitou na 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Denota-se dos autos eletrônicos, outrossim, que a i. Defesa formulou em primeira instância pedido de detração do período compreendido entre 08/04/2021 e 09/06/2022 – concernente ao tempo em que o reeducando permaneceu submetido à prisão domiciliar [mov. 18.1] –, não tendo minudenciado, porém, se pretendia que tal lapso temporal fosse descontado da integralidade da pena imposta, ou
do tempo de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

O magistrado
a quo
, por sua vez, acolheu a
pretensão também singelamente, sem discriminar quaisquer particularidades para o cálculo, fazendo-o nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Trata-se de executivo de pena do reeducando ANSELMO LEONARDI.

Certifique-se se o Reeducando utilizou monitoramento eletrônico durante o período em que esteve em liberdade provisória.

Reconheço o período em que o apenado ficou preso em período domiciliar como detração da pena (Acórdão n. 1027586, 20170020116363RAG, Relator Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/6/2017, Publicado no DJe: 3/7/2017)

Inclua-se no cálculo de pena o período de 08.04.2021 a 09.06.2022.

Realizado o cálculo de pena, dê-se vista dos autos para o Ministério Público e a Defesa se manifestarem acerca do cálculo de pena e, em seguida, retornem os autos conclusos
.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”
(decisão de ID
214245171 – destaquei).

Ao que se vê, pois, assim como o reeducando não cuidou de especificar como queria fosse elaborado o cálculo, o Juízo da Execução Penal deferiu a detração do tempo de prisão domiciliar sem delimitar se o lapso temporal correspondente deveria ser descontado do total da pena em execução, ou da fração necessária à progressão de regime.

As informações acerca da detração foram então inseridas no SEEU por servidores da Vara de Execução Penal, resultando no cálculo juntado no mov. 25.1 do PEP n.º 2000003-14.2023.811.0007; contudo, inconformada com os parâmetros utilizados, a i. Defesa do reeducando, ao invés de primeiramente impugnar a conta que, aliás, sequer havia sido homologada pelo juízo, optou por interpor de pronto o presente recurso de agravo em execução, vindicando que o período detraído fosse descontado da fração referente à progressão de regime, e não da totalidade da pena a cumprir.

Nesse contexto, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita em seu parecer a preliminar de
supressão de instância
, arguindo, em síntese, que a pretensão defensiva não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária de primeiro grau, a impedir que seja analisada diretamente por este eg. Tribunal de Justiça; o que redundaria no
não conhecimento
do presente recurso de agravo em execução penal.

E
tem razão
o
Parquet
!

Isso porque, embora em suas razões recursais a i. Defesa questione os parâmetros utilizados no cálculo de pena operado após a prolação da decisão que deferiu ao reeducando a detração do tempo de prisão domiciliar, a detida análise do caderno processual eletrônico em conjunto com os dados disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), permite concluir que os limites do aludido memorial descritivo de pena
não foram estabelecidos pelo MM. Juiz
a quo
, o qual cingiu-se a deferir o pedido de detração, consignando em suas razões de decidir
“Inclua-se no cálculo de pena o período de 08.04.2021 a 09.06.2022” sic.

E quando apresentado o cálculo às partes após elaboração pelos servidores da Vara de Execução Penal, antes mesmo da homologação judicial, a i. Defesa do reeducando interpôs o presente recurso de agravo.

Destarte,
não há como afirmar que houve manifestação do juízo singular acerca dos [questionados] parâmetros utilizados na elaboração do cálculo
, de modo que
a apreciação do pedido defensivo diretamente por esta i. instância
ad quem
enseja
indevida supressão de instância
, obstando, por corolário, o direito ao
duplo grau de jurisdição
tanto ao reeducando quanto ao Órgão Ministerial.

Nesse ponto, aliás, de se ressaltar que
referido brocardo jurídico constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal. Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez perante a instância primitiva e reexaminado pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido:

“
[...]
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020). Destaquei.

“[...]
O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)
.” (STJ - AgRg no RHC: 157573 RS 2021/0376846-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). Destaquei.

“[...]
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Tendo em vista que o juízo das execuções penais não analisou o pleito de recambiamento do agravante
, sob o argumento de que a parte interessada deveria dirigir seu requerimento diretamente a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP,
o recurso interposto neste grau de jurisdição não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância
, uma vez que nos termos da Resolução n. 404/21-CNJ e do entendimento jurisprudencial, cabe ao juízo executivo analisar o pleito. Agravo não conhecido, com providência de ofício.”
(TJ-MT - EP: 10031058220238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2023). Destaquei.

Em sendo assim, porquanto a i. Defesa não se insurgiu contra o cálculo de pena perante a instância primitiva, de rigor acompanhar o raciocínio da i. Procuradoria-Geral de Justiça e
não conhecer do presente recurso de agravo em execução penal
, uma vez que a análise da pretensão recursal configuraria indevida
supressão de instância
.

Todavia, o abatimento do período de detração sobre a totalidade da pena configura flagrante ilegalidade ao direito ambulatorial do reeducando, afinal, o tempo de prisão domiciliar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida e descontado do montante exigido para a progressão de regime, este calculado sobre o total da pena, e não ser decrescido da pena a fim de impor-se, sobre o saldo remanescente, a fração de progressão.

Logo, considerando que ao exercer o juízo de retratação durante o processamento do recurso de agravo o d. juízo
a quo
, podendo restaurar a ordem processual, quedou-se silente a respeito da celeuma, optando por ratificar a decisão impugnada – que, em verdade, é aquela que meramente deferiu a detração, sem delimitar a forma de cálculo –, a caracterizar o fundado receio de excesso de execução em face do reeducando se nenhuma providência for tomada neste momento por esta eg. Corte de Justiça,
concedo-lhe
habeas corpus

de ofício
para determinar que o desconto do tempo de prisão domiciliar seja feito sobre o lapso
temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime; tal qual orienta a pacífica jurisprudência firmada no âmbito deste eg. Sodalício:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.
PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA.
2. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime
, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta.

2. Agravo desprovido
.” (N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE
29/05/2024
). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA –
TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar
.” (N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE
13/05/2024
). Grifei.

“
HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CONSIDERADO APENAS PARA ABATER NO TOTAL DA PENA – MANIFESTA ILEGALIDADE
– PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA PARA TODOS OS FINS – ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Em regra, não se conhece de habeas corpus substitutivo de agravo em execução. Contudo, em situações excepcionais, exclusivas de direito, é possível o abrandamento dessa compreensão.

Há afronta ao disposto no artigo 42 do Código Penal na hipótese de mero abatimento do tempo de detração da quantidade de pena aplicada, pois o período de prisão cautelar é pena cumprida para todos os fins, devendo, inclusive, ser considerado no cômputo de eventual progressão de regime.

É inviável o exame de possível progressão de regime em habeas corpus, por demandar incompatível dilação probatória.

Ordem parcialmente concedida.”
(N.U 1007876-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE
03/05/2024
). Grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME, BEM COMO A INSERÇÃO DOS DIAS REMIDOS NO CÁLCULO DE PENA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – REMIÇÃO DEVIDAMENTE UTILIZADA NO CÁLCULO DE PENA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, de modo que o seu abatimento no cálculo penal deve ocorrer sobre a fração pertinente à progressão de regime
, que incidiu do total da sanção imposta,
e não de forma contrária, ou seja, descontando-se os dias de detração sobre a totalidade da reprimenda e, deste resultado, calculada a fração referente à progressão de regime
,
haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta.

No tocante à remição de pena, inexiste qualquer providência a ser adotada, porquanto o instituto se encontra aplicado no cálculo de pena impugnado pela defesa.

Recurso defensivo parcialmente provido
.” (N.U 1025765-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE
10/03/2024
). Grifei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO
– PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
– RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação.”
(TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000).”
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE
01/12/2023
) – destaquei.

Sendo assim, considerando que o período de recolhimento cautelar em domicílio deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do
quantum
total da reprimenda imposta ao agravante, imperioso o refazimento do cálculo de pena nos moldes ora estabelecidos, o que se determina ao juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal interposto por
ANSELMO LEONARDI
, porquanto evidenciada indevida supressão de instância.

Contudo, evidenciada ilegalidade manifesta no cálculo de pena, a qual atinge a liberdade ambulatorial do agravante, que, inclusive, por ser idoso, tem direito à prioridade na tramitação dos feitos,
concedo-lhe
habeas corpus
de ofício
para
determinar
ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT que,
no prazo de 15 (quinze) dias
,
retifique o memorial de pena
no PEP n.º
2000003-14.2023.8.11.0007 (SEEU)
, para que o tempo de prisão domiciliar experimentado pelo reeducando seja descontado do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à sua progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024